Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709844-04.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NELIA CAROLINE NUNES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o réu a fornecer à parte autora o medicamento AZACITIDINA 100 mg, nos termos do relatório médico ID 170426753, pelo prazo inicial de 6 meses. Após a prolação da sentença, a parte autora, IDs 57847523 e 57847524, aduziu que houve a revisão do caso, com mudança de diagnóstico, tendo sido orientado, pelo médico assistente, a cancelar o uso da AZACITIDINA. Na oportunidade, a autora renunciou ao prazo recursal. Diante da manifestação da autora, o Distrito Federal, em contrarrazões, ID 57847525, aduziu que houve perda do objeto, com a consequente reversão da condenação em honorários advocatícios. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda superveniente do interesse de agir, ID 58102435. É o Relatório. Decido. No caso, a manifestação da autora, noticiando a mudança de diagnóstico, com a orientação pelo médico assistente de cancelamento do uso da Azacitidina, ID 57847523- considerando que a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente- deve ser interpretada como renúncia ao direito material sobre o qual se funda a ação (art. 487, III, alínea c, do CPC). Sobre o tema, anota Humberto Theodoro Jr.: "O limite temporal do direito de desistir da ação é a sentença, de sorte que não é cabível desistência da causa em grau de apelação ou outro recurso posterior, como os embargos infringentes e o recurso extraordinário. (...) Depois da sentença de mérito, o que poderá haver é a renúncia ao direito material sobre que se funda a ação, que não depende da anuência do réu, mas que, uma vez homologada provoca solução de mérito contrário ao pedido do autor, equivalente a sua improcedência, com eficácia de coisa julgada" (Curso de Direito Processual Civil, RJ: Forense, 2006, p. 347). Assim, CONHEÇO do recurso para, ante a renúncia ao direito material sobre o qual se funda a ação, resolver o mérito, com fulcro no art. 487, III, alínea c, do CPC. Inverto os ônus da sucumbência fixados na origem, para que sejam arcados pela autora/apelada, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de Justiça (ID 57847282). Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora